Tribunal: TJMT
Processo: 1017546-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017546-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO DO JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (JUÍZO RECUPERACIONAL) QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS - PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – ART. 505, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O MM. Juiz de origem, de ofício, quando não mais lhe competia atuar, revogou decisão anterior que havia recebido os autos
.

Ocorre que referido posicionamento, aparentemente, revela-se equivocado, uma vez que, operada a preclusão, é defeso ao juiz retratar-se tardiamente ou modificar a substância do que fora decidido, visto que os efeitos da preclusão também atingem o julgador, o qual, em regra, não pode decidir novamente questões já resolvidas, por força da incidência da preclusão “pro judicato”.

A prestação jurisdicional combatida padece de nulidade, pois uma vez recebidos os autos e prosseguindo com os demais trâmites, inclusive sendo realizada a Assembleia Geral de Credores, que culminou na aprovação do plano de recuperação judicial, não poderia o magistrado de primeiro grau, sem recurso das partes (preclusão), modificar sua posição.

Como as partes não recorreram da decisão que alterou a competência para a Comarca de Rondonópolis, não poderia o magistrado revogar ou alterar o ato processual, por força da incidência da preclusão “pro judicato”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 0008807-53.2019.8.11.0004, proposta pelo GRUPO MONTE ALEGRE, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Barra do Garças/MT.

Em suas razões, o agravante aduz que o Juízo a quo já havia decidido acerca da competência para processamento desta demanda, sem que nenhuma parte tenha se insurgido contra tal r. decisão, incorrendo em preclusão pro judicato, previsto no art. 505, do CPC, que veda seja proferida nova decisão sobre a mesma matéria pela mesma instância.

Afirma que a decisão utilizada como fundamento para alteração da competência foi proferida em caráter liminar, concedendo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no. 1004574-66.2023.8.11.0000, decorrente de ação sem qualquer vínculo com a Recuperação Judicial de origem, em que os fatos ocorreram de forma diversa destes, já que nestes autos houve a declaração de suspeição da juíza que conduzia o processo, de forma que a redistribuição do processo deveria acontecer de qualquer forma, portanto, de efeitos inter partes.

Ressalta que a ação monitória é lastreada por cédula rural pignoratícia e hipotecária, com quantia majorada a partir de cálculo aritmético e sentença condenatória ilíquida, nos termos do artigo 509, do CPC.

Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao Agravo, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, mantendo-se o processo sob a jurisdição da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, até decisão final nestes autos.

No mérito, pugna seja conhecido e provido o recurso, para reformar a r. decisão ora atacada, confirmando-se a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para processar e julgar o Pedido de Recuperação Judicial formulado pelos Agravados.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 178227191).

Sem contraminuta dos agravados (ID 181848211).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 186119157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Recuperação Judicial proposto por MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A E OUTROS, cujo processamento foi deferido em 20/08/2019.

Na data de 10/12/2021, o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, tendo em vista a edição da RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 10, DE 30 DE JULHO DE 2020, que redefiniu a competência de unidades judiciais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e a RECOMENDAÇÃO No 56, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019, declinou da competência para a 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, Vara Regional de Falência e Recuperação Judicial.

Recebidos os autos, em 20/01/2022, pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, este nomeou novo Administrador Judicial de sua confiança, transcorrendo o feito no mencionado Juízo sem que houvesse insurgência de qualquer das partes envolvidas no processo em face da decisão que alterou a competência para a Comarca de Rondonópolis, prosseguindo ali o feito, sendo realizada a Assembleia Geral de Credores, que culminou na aprovação do plano de recuperação judicial.

Ocorre que, em decorrência de decisão liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1004574-66.2023.8.11.0000, em trâmite junto à 3a Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, o Juiz a quo entendeu por determinar a remessa dos autos da Recuperação Judicial ao Juízo da Comarca de Barra do Garças.

Em face dessa decisão, a parte credora interpôs o presente agravo de instrumento, buscando a sua reforma integral, para confirmar a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para processar e julgar o Pedido de Recuperação Judicial formulado pelos Agravados.

Pois bem.

A meu ver, a irresignação procede.

Isso porque a Resolução TJ-MT/OE n° 10, de 30 de julho de 2020, redefiniu a competência da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, da 4a Vara Cível de Rondonópolis, da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta e da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, atribuindo competência regional para processar e julgar os feitos de Recuperação Judicial e Cartas Precatórias.

E especificamente no tocante à 4a Vara Cível de Rondonópolis, a redefinição se deu para processar e julgar as ações que versarem sobre pedidos de recuperação judicial, falência e seus respectivos incidentes, em que figure como parte pessoa jurídica ou física integrantes do Polo VIII, composto pelas Comarcas de Jaciara, Juscimeira, Dom Aquino, Campo Verde, Poxoréo e Paranatinga.

Tanto o é que, na data de 10/12/2021, o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças declinou da competência para a 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Verifica-se que o MM. Juiz de origem, de ofício, quando não mais lhe competia atuar, revogou decisão anterior que havia recebido os autos
.

Ocorre que referido posicionamento, aparentemente, revela-se equivocado, uma vez que, operada a preclusão, é defeso ao juiz retratar-se tardiamente ou modificar a substância do que fora decidido, visto que os efeitos da preclusão também atingem o julgador, o qual, em regra, não pode decidir novamente questões já resolvidas, por força da incidência da preclusão “pro judicato”.

A prestação jurisdicional combatida, padece de nulidade, pois uma vez recebidos os autos e prosseguindo com os demais trâmites, inclusive sendo realizada a Assembleia Geral de Credores, que culminou na aprovação do plano de recuperação judicial, não poderia o magistrado de primeiro grau, sem recurso das partes (preclusão), modificar sua posição.

Como as partes não recorreram da decisão que alterou a competência para a Comarca de Rondonópolis, não poderia o magistrado revogar ou alterar o ato processual, por força da incidência da preclusão “pro judicato”.

Com efeito, publicada a decisão, o juiz só poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo ou por meio de embargos de declaração (artigo 494 do CPC), ressalvadas as exceções previstas em lei quando indeferida a petição inicial ou em caso de improcedência liminar do pedido (artigos 331, § 1o, e 332, § 3o, CPC).

Note-se que a preclusão é um instituto processual que visa a dar sempre seguimento à demanda, garantindo a segurança dos processos e fazendo com que não se eternizem em repetições constantes razão pela qual está diretamente relacionada com ônus processual, o qual consiste em uma faculdade das partes na prática ou não de determinado ato processual, revelando-se indevida a nova análise da questão também pelo juiz.

Sobre o tema, trago a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR:

“Trata-se do princípio da inalterabilidade da sentença pelo juiz. Embora o texto mencione apenas a sentença de mérito, é vedado ao juiz, depois de publicá-la, alterar a sentença tout court, seja ou não de mérito (CPC 267 e 269), salvo nos casos excepcionados neste artigo.” (in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a edição, página 785
).

Aliás, quando do julgamento do REsp no 802.416/SP, enalteceu o relator Ministro HUMBERTO MARTINS que “o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada.” (SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 12/03/2007).

A propósito do assunto, destaca-se a jurisprudência, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO DURANTE A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – AUSÊNCIA DO DEFENSOR E DO REEDUCANDO – PEDIDO DE ANULAÇÂO DA SOLENIDADE E REVOGAÇÃO DA DECISÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a nulidade da decisão quanto à ausência do defensor na audiência admonitória já foi discutida pela instância revisora no julgamento do Habeas Corpus n. 95580/2015, não pode haver sua rediscussão, em face da incidência da preclusão pro judicato.” (AgExPe 148693/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SENTENÇA QUE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – NOVA SENTENÇA ACOLHENDO A PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ARTIGO 471 DO CPC – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, sob pena de ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.” (Ap 2559/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO EXTINGUINDO A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPETIÇÃO DO PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA, O QUAL JÁ HAVIA SIDO DESACOLHIDO. DESCABIMENTO. 1. TENDO SE OPERADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MOSTRA-SE DESCABIDO O PLEITO DE DESARQUIVAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 2. A PRETENSÃO DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA EM SEDE RECURSAL, E NÃO AGORA, QUANDO JÁ SE OPEROU A COISA JULGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS - AI: 50239931120228217000 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 13/03/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2022)

E o instituto da preclusão, que se dirige em princípio às partes, vincula igualmente o magistrado, pois a este não se revela possível alteração superveniente à formação da coisa julgada, em respeito ao devido processo legal, bem como ao princípio da segurança jurídica, de acordo com o disposto no art. 505 do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter o Pedido de Recuperação Judicial formulado pelos Agravados no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024